Tribunal: TJDFT
Processo: 0031884-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TESE DO TEMA 506/STF FIXADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta em face de sentença que rejeitou a denúncia, por manifesta atipicidade do fato, determinando o arquivamento dos autos. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que cassou a sentença, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do feito, sob o argumento de que o delito de porte de substância entorpecente é forma e de perigo abstrato, não sendo aplicável o princípio da insignificância.
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo réu (ID 14613594), com o objetivo de reverter o acórdão, ante a repercussão geral acerca do assunto, nos termos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal - STF. O Ministério Público apresentou contrarrazões.
3. O fato relevante. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 506/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da aplicação da tese firmada no Tema 506/STF ao caso concreto
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Recentemente o STF julgou o Tema 506 (RE n. 635659/SP), em regime de repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”. Os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.
6. Nesse contexto, necessário o juízo de retratação, para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte.
7. No caso, o réu foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma porção de 25,72g de cannabis sativa (maconha), conforme denúncia de ID 14613571. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da atipicidade de sua conduta, porquanto a quantidade da substância entorpecente é inferior ao limite estabelecido na tese fixada pelo STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação Criminal não provida. Mantida a sentença de rejeição da denúncia. Ressalte-se, todavia, que, diante da ilicitude extrapenal, cabe ao Juízo de 1o instância analisar a aplicabilidade das sanções previstas no art. 28 da Lei no.11.34/06, Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 11.343/06, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, Leading Case RE 635659, Rel. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 26.06.2024.